Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENTA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Sendo alegada possível contradição pelo embargante, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de pressuposto e enfrentado o mérito do recurso, uma vez que a hipótese é abarcada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O recebimento dos embargos de declaração como agravo interno só será possível quando o recurso cabível for este último, consoante o previsto no artigo 269 do regimento interno do TJDFT.
3. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.
5. Constatado erro material em parte da ementa do julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.